Tribunal: STF
Processo: HC 272616
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.027.686/SP (evento 3). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, caput, do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de violência ou grave ameaça na prática delitiva. Alega que “se a suposta grave ameaça consistiu, segundo a narrativa acusatória, apenas em palavras e insistências verbais do acusado, sem qualquer ato concreto de coação ou intimidação idônea a dobrar a resistência da pretensão, não se perfazem os elementos do tipo do art. 213 do Código Penal”. Assevera que os fatos se amoldam à figura da tentativa, uma vez que não houve conjunção carnal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela readequação da tipificação para a modalidade tentada do delito, com o consequente redimensionamento da pena. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3 fls. 1-2):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da dialeticidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar genericamente a incidência do enunciado sumular. 
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, não sendo suficiente a mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nesse contexto, o relator do AREsp 3.027.686/SP ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar o referido óbice, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Asseverou que “o agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem”. Destacou, ainda, que “a simples assertiva genérica de que se pretende apenas a revaliação probatória, é insuficiente para impugnar adequadamente a Súmula n. 7, STJ”.

Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente